Tribunal: TJES
Processo: 5000113-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Ambiental; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000113-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000113-69.2020.8.08.00000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineraçã
o
S/A no bojo da demanda indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti, ensejando o ingresso do recorrente no feito e o deslocamento da competência para o juízo fazendário (id nº 371723).

Alegou o agravante, em suma, que: a parte autora não suscita ilegalidade no que toca à construção da barragem, limitando-se à atribuição de ato ilícito à Samarco Mineração S/A; também é vítima do acidente ambiental de Mariana/MG, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 88 do CDC; deter direito de regresso em face da pessoa jurídica recorrida, não o contrário.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti sustentou, em sua manifestação, o descabimento da denunciação pleiteada.

Samarco Mineraçã
o
S/A, a seu turno, aduziu que a construção da barragem do Rio Pequeno se deu em atendimento à decisão judicial proferida no bojo de ação aforada pelo agravante (nº 0017045-06.2015.8.08.0030), bem como que outras medidas, a exemplo da retirada dos barramentos provisórios, deveriam ter sido realizadas posteriormente pelo ente público, a quem devem ser imputados os prejuízos debatidos nos autos de origem.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000113-69.2020.8.08.00000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineraçã
o
S/A no bojo da demanda indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti, ensejando o ingresso do recorrente no feito e o deslocamento da competência para o juízo fazendário (id nº 371723).

Alegou o agravante, em suma, que: a parte autora não suscita ilegalidade no que toca à construção da barragem, limitando-se à atribuição de ato ilícito à Samarco Mineração S/A; também é vítima do acidente ambiental de Mariana/MG, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 88 do CDC; deter direito de regresso em face da pessoa jurídica recorrida, não o contrário.

Pois bem. Na origem, a autora agravada manejou ação indenizatória afirmando que em razão do barramento provisório construído a fim de evitar que o material decorrente do rompimento da barragem de Fundão chegasse à Lagoa Juparanã pelo Rio Doce houve comprometimento de sua lavoura de banana e pastagem, além de lesões subjetivas.

Interessa, de logo, destacar que o instituto da denunciação à lide, disciplinado pelos artigos 125 a 129 do CPC, encerra, em rasas palavras, pretensão de ressarcimento de forma simultânea à causa principal, não se confundindo, portanto, com a inclusão
ab initio
de litisconsorte.

De igual modo, porém, não se presta somente ao "reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais" (STJ, AgInt no AREsp 1554734/RJ, publicado em 28/02/2020).

A existência, ou não, de questionamento acerca do envolvimento do ente público quanto à referida obra (sua legalidade, ou não) pela demandante, em verdade, em nada afeta a intervenção de terceiro pretendida pela pessoa jurídica ora recorrida, pois isso seria objeto de aferição a título de legitimidade passiva apenas se constasse do rol de demandados da exordial.

A viabilidade da intervenção requerida é que, portanto, submete-se à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que se apura ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por
Samarco Mineração S/A.

A efetiva responsabilização do ente público pelos fatos objeto de análise judicial é questão de ordem meritória, a qual pressupõe o exaurimento de todas as fases processuais a fim de que possa ser decidida
, sendo incompatível com a prévia isenção de responsabilidade e reconhecimento do
status
de vítima reclamados em sede recursal.

Assim, a invocação pelo recorrente da condição de consumidor por equiparação e da submissão ao caso do regime de vedação à denunciação à lide se afigura deveras prematura, carecendo de lastro argumentativo e probatório.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MUNICÍPIO DE LINHARES. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM.

LAGOA JUPARANÃ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O instituto da denunciação à lide, disciplinado pelos artigos 125 a 129 do CPC, encerra, em rasas palavras, pretensão de ressarcimento de forma simultânea à causa principal, não se confundindo, portanto, com a inclusão
ab initio
de litisconsorte. De igual modo, porém, não se presta somente ao reconhecimento do direito de regresso.

2 - A viabilidade da intervenção requerida é que se submete à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que se apura ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por
Samarco Mineração S/A.

3 - A efetiva responsabilização do ente público pelos fatos objeto de análise judicial é questão de ordem meritória, a qual pressupõe o exaurimento de todas as fases processuais a fim de que possa ser decidida
, sendo incompatível com a prévia isenção de responsabilidade e reconhecimento do
status
de vítima reclamados em sede recursal.

4 -
Agravo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.